Tribunal: TJSP
Processo: 2147937-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Campinas. Execução fiscal. Multa aplicada pelo Procon. Prática abusiva. CDC, art. 4o, I e III, 6o, III, 39, I e V e 51, IV e XII. – Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória. Não é o caso dos autos em que a executada pretende discutir irregularidades no processo

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Campinas. Execução fiscal. Multa aplicada pelo Procon. Prática abusiva. CDC, art. 4o, I e III, 6o, III, 39, I e V e 51, IV e XII. – Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória. Não é o caso dos autos em que a executada pretende discutir irregularidades no processo administrativo e o próprio cometimento da infração. A rejeição da exceção era medida de rigor. – Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo desprovido.